Tribunal: TJMT
Processo: 1004112-46.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004112-46.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM - CPF: 006.328.001-94 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - RENATA DO CARMO EVARISTO PARREIRA (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUDIO DIAS DE MOURA - CPF: 000.779.851-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – REGIME PRISIONAL FECHADO – CONDENAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DE PENA DEFINITIVA DO PACIENTE, INDEPENDENTE DO SEU PRÉVIO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE – INVIABILIDADE – MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO E INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO JUS AMBULANDI DO BENEFICIÁRIO – ART. 105 DA LEP – PRECEDENTES DO STJ [HC 399.615 E HC 46.699]– DEBATE ACADÊMICO – IMPROPRIEDADE INESCUSÁVEL – ALEGADO CONTÁGIO PELO CORONAVÍRUS – DOCUMENTOS ENCARTADOS, [REQUISIÇÃO DE EXAME DE TESTE RÁPIDO PARA A DETECÇÃO DE SARS-COVID-2 E ATESTADO MÉDICO QUE PRESCREVE REPOUSO POR 10 (DEZ) DIAS] DATADOS DE 28 DE JANEIRO DE 2022 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA A PERTENCIMENTO DO BENEFICIÁRIO A GRUPO DE RISCO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Para o início de cumprimento da reprimenda é necessária a expedição de guia de recolhimento, o que, segundo disposto pelo art. 105 da LEP, só é possível quando o acusado estiver preso.

Paciente que não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional não tenha condições de dar-lhe o imediato tratamento.
Ad
emais, os documentos anexados, ex vi do receituário médico e requisição de exame de teste rápido para a detecção de sars-covid-2 constante dos autos, assim como, do atestado médico que prescreve repouso por 10 (dez) dias, são datados de 28 de janeiro de 2022 e não representam o atual estado de saúde do paciente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com amparo no art. 5º, LXV, LXVII, LXXVII, da Constituição Federal c/c. art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, que nos autos da ação penal nº. 0020219-71.2013.8.11.0042– (Cód. 358029) estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Constam dos elementos informativos, que o paciente foi condenando à 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco dias), em regime inicialmente fechado, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos art. 33 da Lei 11.343/06, c/c. 61, I, do Código Penal.

Argumenta a defesa, que com o indeferimento pela autoridade coatora da expedição de guia de execução de pena definitiva do paciente, independente do seu prévio recolhimento ao cárcere, estaria configurado o evidente constrangimento ilegal.

Ressalta que: “(...)
em face da sentença, foi interposto o recurso de apelação n.º 00202019- 71.2013.8.11.0042, todavia, fora negado provimento, mantendo a sentença na integra. Ocorre que, com o trânsito em julgado do processo, a juíza de origem, decretou a prisão preventiva do Paciente com fundamento no art. 674 do CPP, art. 105 da LEP, fazendo-se constar no mesmo o prazo para o cumprimento, baseando no prazo prescricional da pena aplicada, ou seja, 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, a contar do Trânsito em julgado
.”(Sic.)

Sobreleva também, que: “(...)
em razão do Covid-19, o Paciente foi acometido pelo vírus, portanto, houve a necessidade de se buscar junto a juíza de origem, na intenção que fosse superada a obstrução do art. 674 do CPP e art. 105 da LEP, para a expedição da guia definitiva para o juiz da execução da pena, entretanto, o pedido foi indeferido
.”(Sic.)

Informa ainda, que: “(...)
a decisão que indeferiu a pleito de expedição da guia definitiva, apresentou argumentos taxativos em que a lei não permite, art. 105 da LEP e o art. 675 do CPP. Todavia, no caso em tela, notadamente em razão das sequelas do acometimento do Covid-19, conforme documentos acostados, mostra-se, razoável e proporcional o sobrestamento do cumprimento da prisão definitiva, pois, na execução penal, o Paciente buscará o pleito da prisão domiciliar ou qualquer outro benéfico compatível com as comorbidades que atualmente vem sendo tratada
.”(Sic.)

Requer a concessão da ordem, para determinar a imediata expedição de guia de execução definitiva, independente do prévio recolhimento do ora paciente ao cárcere, assim como, enquanto estiver sob tratamento de saúde em razão da pandemia por conta da infecção do apenado pelo
Sarscov-2
, nos termos da Recomendação ° 62/2020 do CNJ. Juntou documentos (Id. 120658495 a 120658499, 120663452 a 120663454, 120663457 a 120663460)

Os autos foram distribuídos ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli que, em vista da prevenção, determinou a redistribuição dos autos

à colenda Segunda Câmara Criminal,

vindo o
writ
a minha relatoria. (Id. 120700467)

Postergada a análise da liminar e solicitas informações (Id. 122641121), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 123459978), a liminar foi indeferida (Id. 124147086).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr.

João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 125162150)

“HABEAS CORPUS: EXECUÇÃO PENAL. – TRÁFICO DE DROGAS. – BUSCA-SE LIMINARMENTE, QUE SEJA DETERMINADO A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DA SUA PENA DEFINITIVA, INDEPENDENTE DO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO SUPLICANTE AO CÁRCERE, EM RAZÃO DE ESTAR EM TRATAMENTO MÉDICO DEVIDO O SEU ACOMETIMENTO PELO CORONA VÍRUS (COVID-19). – LIMINAR INDEFERIDA – IN CASU, VERIFICA-SE QUE O PACIENTE NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2018, FOI CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ARTIGO 33 “CAPUT” DA LEI Nº. 11.343/06, A PENA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E 625 (SEISCENTOS E VINTE CINCO) DIAS-MULTA, EM REGIME INICIAL FECHADO. SENDO A REFERIDA CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO COLENDO TJMT DURANTE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTO PELA DEFESA DO SUPLICANTE, TENDO TRANSITADO EM JULGADO O V. ACÓRDÃO NO DIA 15 DE JULHO DE 2020. – DESTA FORMA, LOGO VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL, COMO SUSTENTADO PELA DEFESA DO SUPLICANTE, POSTO QUE O MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE NÃO FOI CUMPRIDO, OBSTANDO ASSIM A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL, PARA O REGULAR INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA SUA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 105 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E NOS TERMOS DO ARTIGO 5, § 3º DO PROVIMENTO N°. 20/2019 DA CGJ-TJMT E ARTIGO 674 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. – EM PROSSECUÇÃO, VERIFICA-SE QUE NÃO PROCEDE A ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE IMPEDIMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDANDO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO SUPLICANTE EM RAZÃO DE ESTAR EM TRATAMENTO MÉDICO POR CONTA DO ACOMETIMENTO PELO CORONA VÍRUS (COVID-19). POSTO, QUE O RECEITUÁRIO (ID. 120663460-FLS.01), A REQUISIÇÃO DE EXAME DE TESTE RÁPIDO PARA A DETECÇÃO DE SARS-COVID-2 (ID. 120663460-FLS.02), ASSIM COMO, DO ATESTADO MÉDICO QUE PRESCREVE REPOUSO POR 10 (DEZ) DIAS, RESPECTIVAMENTE SUBSCRITOS PELO MÉDICO DR. WILLIAN SANTOS ARAÚJO RAMOS – CRM 10751, SÃO DATADOS DE 28 DE JANEIRO DE 2022 E NÃO REPRESENTAM O ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. – ADEMAIS, ATUALMENTE A SITUAÇÃO DA PANDEMIA DO CORONA VÍRUS (COVID-19) NO ESTADO DE MATO GROSSO ENCONTRA-SE CONTROLADA, CONFORME SE VERIFICA NOS DADOS OFICIAIS FORNECIDOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, ATRAVÉS DO LINK:, NÃO EXISTINDO IMPEDIMENTO PARA QUE O SUPLICANTE INICIE O REGULAR CUMPRIMENTO DA SUA PENA EM REGIME FECHADO, NO QUAL FOI CONDENADO. – INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL E FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER RECONHECIDO EX OFFICIO POR ESSE SODALÍCIO. – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, em benefício de JOSE AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz a defesa, que o indeferimento pela autoridade coatora da expedição de guia de execução de pena definitiva do paciente, independente do seu prévio recolhimento ao cárcere, estaria configurado o evidente constrangimento ilegal.

Para adequada análise dos autos, transcrevo a decisão prolatada em 26/01/2022,
in verbis
:

“[...]Vistos etc.

Cuida-se de pedido aforado pela defesa do condenado José Augusto Queiroz de Amorim, onde requer que seja expedida a Guia de Execução de Pena, para que o juízo da Execução Penal possa deliberar acerca da prisão domiciliar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relato. Fundamento e DECIDO.

Da análise dos autos, entendo que o pedido não merece deferimento. Explico:

Consoante verifica-se da decisão de Ref. 13 a Guia de Execução será expedida quando:

“Efetivado o cumprimento do mandado de prisão a ser expedido em desfavor da sentenciada, devem os autos retornar à secretaria deste juízo, para expedição de guia de execução definitiva (art. 5º, §3º, do aludido Provimento) e, na sequência, não havendo qualquer objeção por parte do(a) Diretor(a) do Foro, responsável pela CAA, por já terem sido cumpridas todas as determinações exaradas na sentença condenatória e realizadas todas as destinações dos bens apreendidos, devem os autos serem arquivados definitivamente.”

Nesse sentido, dispõe o artigo 5, §3º do Provimento 20/2019 da CGJ:

“Art. 5º Transitada em julgado a sentença – nos processos criminais físicos e eletrônicos em que exista condenação ao pagamento das custas – o processo será remetido à CAA para a cobrança do valor nos termos do art. 4º deste Provimento. (...) § 3º. Nos casos do § 2º deste artigo, a CAA efetuará a cobrança do valor das custas processuais, nos termos do art. 4º deste Provimento, devendo, quando do cumprimento do mandado de prisão, remeter o processo à vara de origem, visando a expedição de guia de recolhimento/execução e demais providências, retornando o feito, posteriormente, à CAA para o cumprimento das medidas ainda pendentes”

Ainda, no mesmo sentido, tem-se o artigo 105 da Lei de Execuções Penais:

“Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”

Do mesmo modo, tem-se o artigo 674 do CPP. Vejamos:

“ Art. 674. Transitando em julgado a sentença que impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso, ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.”

Desse modo, em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o requerimento aforado pela defesa do condenado.

No mais, cumpra-se a decisão retro.[...]”

Em análise perfunctória típica deste momento processual, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. Destarte, verificando-se que a decisão não apresenta eiva de ilegalidade ou
teratologia.

Importa consignar, que muito embora o subscritor do
writ
tenha consubstanciado seu pedido ao argumento de que o paciente foi condenado no regime inicial semiaberto, não é o que reverbera dos autos, conforme constam das informações prestadas, pela Autoridade Coatora que transcrevo
:(Id. 123459980)

“[...]Visando efetivar a solicitação de Vossa Excelência, informo que, o paciente foi condenado em 28/02/2018, a uma pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Porém, considerando que ele se encontrava em liberdade, foi concedido ao mesmo o direito de recorrer em liberdade.

Acontece que por um erro material claro, constou na sentença que o paciente teria sido condenado em regime semiaberto
. Vejamos:

“Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e por não vislumbrar causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JOSÉ AUGUSTO QUEIROZ DE AMORIM, no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pelo condenado (art. 387, § 2º, do CPP), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, § 2º, alínea ‘a’, e § 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a reincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO. Considerando que o condenado responde o processo em liberdade e foi condenado a cumprir pena no regime inicial semiaberto, PERMITO-LHE aguardar também em liberdade o processo e julgamento de eventual recurso.

Com efeito, informo a Vossa Excelência que ambos os condenados recorreram da sentença, a qual foi confirmada pela Colenda Corte Mato-Grossense, tendo transitado em julgado em 15/07/2020. Nesse sentido, cito trecho do Acórdão proferido por Vossa Excelência:

“Da fixação de regime diverso do fechado A Defesa requer pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, em relação ao apelante José Augusto. Entretanto, observa-se que o apelante foi condenado a pena definitiva de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como na segunda fase da dosimetria da pena foi reconhecida a reincidência (autos nº 9059- 20.2011.811.0042 – Cód. 310981, do juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Outra solução não teria o magistrado, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b” e § 3º, do Código Penal. Aliás, trata-se de apelante reincidente, o que, por si só, já obsta a fixação de um regime mais brando. Nesse sentido: Tratando-se de réu reincidente, cuja a pena que lhe foi aplicada seja superior a 04 (quatro) anos, e que não exceda a 08 (oito), o regime para início do cumprimento da pena deverá ser o fechado. (N.U 0003949-81.2017.8.11.0025, Ap 72916/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019) Conservada a reprimenda do apelante no patamar de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa, descabe cogitar a alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade estabelecido na sentença [fechado], uma vez que se trata de condenado reincidente e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que prevê o artigo 33, §2º, alínea ‘b’, a contrário sensu, e §3º, do Código Penal. Outrossim, tampouco é cabível a substituição da sanção corpórea por penas restritivas de direitos, ex vi do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. (N.U 0006004-82.2017.8.11.0064, Ap 73923/2018, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
Sendo assim, a fixação do regime fechado está correta, logo, não há que falar em alteração para regime diverso do fechado. Por todo exposto, nego provimento aos recursos interpostos em favor de José Augusto Queiroz de Amorim
e Lúdio Dias de Moura, mantendo intacta a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 20219- 71.2013.811.0042 (código 358029) que tramitou pelo Juízo da 9ª Vara Criminal Especializada de Delitos de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT.”

Por fim, informo que após os autos terem retornado a este juízo de 1º grau, foi determinado a expedição do mandado de prisão, consoante decisão anexa.

Nada mais a acrescentar, é o que me cabia informar a Vossa Excelência, colocando-me a inteira disposição a quaisquer outras necessárias informações e, desde já, renovo o meu protesto da mais elevada estima e distinta consideração e apreço.[...]”(Negritou-se)

Transcrevo ainda, s decisão encartada no Id. 123459981,
in verbis
:

“Processo n° 20219-71.2013.811.0042 – Código n° 358029

Vistos etc.

Com o trânsito em julgado da sentença, vieram-me os autos conclusos.

Pois bem.

Em análise aos autos, observo que o acusado JOSÉ AUGUSTO foi intimado pessoalmente sobre o teor da sentença (certidão de fl. 309 dos autos físicos), onde foi condenado a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida no regime inicial fechado, a qual foi confirmada pela Colenda Corte Mato-Grossense, e que transitou em julgado em 15/07/2020, conforme certidão de fl. 395-verso.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando a imposição de pena privativa de liberdade ao sentenciado JOSÉ AUGUSTO, DETERMINO a expedição de mandado de prisão, com fulcro no art. 675 do CPP1 , art. 105 da LEP2 , fazendo-se constar no mesmo o prazo para cumprimento, baseando no prazo prescricional da pena aplicada, ou seja, 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, a contar do trânsito em julgado.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão preventiva, bem como o insira no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e o envie para a POLINTER.

Quanto aos valores apreendidos, verifico que, ao prolatar a sentença, foi decretado seu perdimento. Porém, mesmo que a sentença prolatada aos autos tenha sido confirmada pela Colenda Corte Mato-Grossense, a mesma foi omissa em relação a quem serão destinados os numerários.

Por esta razão, DETERMINO seus perdimentos em favor do FUNESD. Para tanto, expeça-se o competente alvará de liberação. Em relação à CNH juntada à fl. 69, por estar vencida desde o ano de 2010, DETERMINO que se proceda sua destruição. Cumpra-se na íntegra a sentença prolatada nos autos, a qual foi confirmada pelo Eg. TJ/MT. Após, ENCAMINHEM-SE os autos para a CAA – Central de Arrecadação e Arquivamento, criada pelo Provimento n° 20/2019-CGJ (art. 5º, § 2º, do referido Provimento.

Efetivado o cumprimento do mandado de prisão a ser expedido em desfavor da sentenciada, devem os autos retornar à secretaria deste juízo, para expedição de guia de execução definitiva (art. 5º, §3º, do aludido Provimento)
e, na sequência, não havendo qualquer objeção por parte do(a) Diretor(a) do Foro, responsável pela CAA, por já terem sido cumpridas todas as determinações exaradas na sentença condenatória e realizadas todas as destinações dos bens apreendidos, devem os autos serem arquivados definitivamente. Às providências. Expediente necessário. Cumpra-se. Cuiabá, 07 de outubro de 2021. Renata do Carmo Evaristo Parreira Juíza de Direito.[...]” (Negritou-se)

Com efeito, tenho que a pretensão não comporta amparo.

Constata-se, que o paciente no dia 28 de fevereiro de 2018, foi condenado pela prática do crime de Tráfico ilícito de Drogas, do artigo 33 “caput” da Lei nº. 11.343/06, a pena 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa,
em regime inicial fechado
. Depreende-se, ainda, que a referida condenação foi confirmada por este Eg. TJMT no julgamento do recurso de Apelação Criminal

interposto pela defesa do beneficiário, com o
trânsito em julgado do V. Acórdão no dia 15 de julho de 2020.

Após, com o retorno dos autos para a 1ª instância foi determinado pela magistrada, no dia 07 de outubro de 2021, a expedição do mandado de prisão do paciente, para o início de cumprimento da sua pena e posterior expedição da guia definitiva de execução pena, conforme preceitua o artigo 105, da Lei de Execuções Penais e artigo 674, do Código de Processo Penal, como se observa na decisão (Id n°. 120663454-fls. 01/02).

Diante disso, a defesa requereu pela expedição da guia de execução penal,
independente do prévio recolhimento do beneficiário ao cárcere
, para que assim o juízo de execução deliberasse sobre um futuro pedido defensivo de prisão domiciliar, o que foi indeferido pela autoridade coatora no dia 26 de janeiro de 2022, nos termos do artigo 5º, § 3º do Provimento n°. 20/2019 da CGJ-TJMT, artigo 105 da Lei de Execuções Penais e artigo 674 do Código de Processo Penal, nos termos da decisão encartada no Id. 120663457 (fl. 01).

Assim, dispõe o referenciado artigo da LEP:

“Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.”

Ao comentar o referido dispositivo legal, MIRABETE leciona, com a clareza que lhe é peculiar:

“[...] Não basta, porém, para a expedição da guia de recolhimento, o simples trânsito em julgado da sentença condenatória, exigindo a lei que tal providência seja tomada ‘se o réu estiver ou vier a ser preso’. Assim, será ela expedida apenas quando se tratar de pessoa que se encontrava presa provisoriamente ou quando for cumprido o mandado de prisão do condenado que se encontrava em liberdade.
Enquanto não ocorrer a prisão, não se pode expedir a guia de recolhimento por falta desse pressuposto. A razão dessa exigência é que a guia de recolhimento deve conter a data da terminação da pena (art. 106, V), que só será conhecida, em princípio, quando se souber a data em que o condenado foi preso
. Ademais, se o condenado não se encontra preso, inócua é a providência de remessa da guia para a autoridade que seria encarregada da execução da pena. [...]” (Execução Penal, Ed. Atlas, 12ª edição, pág. 304 - grifado).

A propósito, é o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...] 2. De acordo com o art. 105 da Lei de Execuções Penais,
a guia de expedição de recolhimento para a execução será expedida se o réu estiver ou vier a ser preso. Dessa forma, ainda não cumprido o mandado de prisão, não há se falar em ilegalidade na ausência de expedição da guia de recolhimento do recorrente
. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 399.615/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018

“[...] IV - O art. 674 do CPP e o art. 105 da LEP são expressos no sentido de que a guia de recolhimento para a execução penal somente será expedida após o trânsito em julgado da sentença que aplicar pena privativa de liberdade, quando o condenado estiver ou vier a ser preso, razão pela qual, não há como se pleitear benefícios que podem ser obtidos durante o cumprimento da pena, se essa sequer se iniciou. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no HC 400.294/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017.)

“[...] 2. Nos termos da legislação em vigor, especialmente os arts. 674 do Código de Processo Penal e o art. 105 da Lei de Execução Penal, a guia de recolhimento será expedida após o trânsito em julgado da sentença, quando o réu estiver ou vier a ser preso. [...] (RHC 46.699/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 09/08/2016).

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do TJMR:

“HABEAS CORPUS – CONDENAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO – EXPEDIÇÃO DE GUIA DEFINITIVA DE PENA – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO (ART. 105, DA LEP) – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Não há constrangimento ilegal na ausência de guia definitiva de pena se o mandado de prisão não foi cumprido. Exegese do artigo 105 da Lei de Execução Penal.” (TJMT-N.U 1013445-61.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019

Consoante se extrai dos autos, verifica-se que não há em que se falar em constrangimento ilegal, como sustentado pela defesa, posto que o mandado de prisão em desfavor do paciente não foi cumprido, obstando assim a expedição da guia de execução penal para o regular início do cumprimento da sua condenação em regime fechado, em cumprimento ao disposto no artigo 105, da Lei de Execuções Penais, como se verifica nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id n°. 123459980-Pág. 02/03).

Avançando no tema, quanto a alegação de que o beneficiário pertence ao chamado grupo de vulneráveis do
sars-cov-2
, ressalto que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida quanto à prisão durante o período
de pandemia. Outrossim, sobre o beneficiário restar acometido de
covid-19
, observo que o receituário (Id. 120663460-fls.01), da requisição de exame de teste rápido para a detecção de
sars-covid-2
(Id. 120663460-fls.02), assim como, do atestado médico que prescreve repouso por 10 (dez) dias , respectivamente subscritos pelo médico Dr. Willian Santos Araújo Ramos – CRM 10751, são datados de 28 de janeiro de 2022, razão pela qual, sem comprovação atual do quadro de condição do paciente, tenho por ausentes ao fatores justificadores da concessão da ordem.

Assim, frente as particularidades por todo declinado, as quais ressoam como indicativas da necessidade da segregação do paciente, entendo inviável o deferimento em liminar do
writ
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de José Augusto Queiroz de Amorim.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022